Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024839-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL TAVEIRA DA SILVA - CPF: 666.953.091-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. TEMA 6 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento "
Bevacizumabe
470mg" para tratamento de neoplasia maligna do colo, com metástases em múltiplos órgãos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), à luz dos parâmetros estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

III.
Razões de decidir

3.
O caso concreto demonstra o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não padronizado: i. Comprovação de negativa administrativa de fornecimento;
ii
. Registro do medicamento na ANVISA em 04 de maio de 2022;
iii
. Declaração médica atestando a ineficácia de tratamentos convencionais;
iv
. Evidências científicas de eficácia e segurança do fármaco; v. Comprovação da hipossuficiência econômica do paciente.

4.
A decisão judicial fundamenta-se nos princípios constitucionais do direito à saúde, especialmente o artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito fundamental e dever do Estado.

5.
Reconhece-se a prevalência do direito à vida e à dignidade humana sobre restrições orçamentárias, com observância dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para determinar o fornecimento do medicamento
.

Tese de julgamento
:
"O direito fundamental à saúde, concretizado pelo princípio constitucional da dignidade humana, autoriza o fornecimento judicial de medicamento não padronizado quando comprovados: (i) registro na ANVISA; (
ii
) necessidade médica comprovada; (
iii
) inexistência de alternativa terapêutica no SUS; e (
iv
) hipossuficiência econômica do paciente."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 487, I; art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6); STJ, Tema 1.313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial que objetiva o

forneci
mento
do medicamento “
Bevacizumabe
470mg”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
que rest
aram
demonstrados
os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6
, notadamente a ilegalidade da não incorporação ao SUS do medicamento pleiteado

pela
CONITEC
e a sua
imprescindibilidade
, diante da

impossibilidade de substituição do fármaco por outro, conforme o relatório médico.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma
r
a sentença impugnada e julgar procedente
o
pedido formulado na inicial.

O
Município de Rondonópolis
(MT) apresentou contrarrazões no Id.
320563880
.

O Estado de Mato
não apresentou resposta ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
329034380
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de recurso de apelação interposto por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido da inicial que objetiva o
fornecimento
do medicamento “
Bevacizumabe
470mg”.

Narra a inicial que o
autor
foi diagnosticado com
“
Neoplasia
M
aligna do

Colon

(CID C
189
)
”, desde maio de
2023
, bem como que
realizou
os tratamentos disponibilizados pelo SUS, como sessões de quimioterapia medicamentosa com
“
Folf
ox
”
, sessões de radioterapia e procedimentos cirúrgicos. Todavia, apesar dos esforços médicos, o tratamento restou infrutífero e a doença progrediu atingindo com metástases o pulmão, peritônio, linfonodos e hipogástrico
, desse modo, a
médica
especialista, vinculada ao SUS, prescreveu, em caráter de urgência, o uso do medicamento
o
“
Bevacizumabe
470 mg
”
, por tempo indeterminado, até progressão da doença
.

Destaca a urgência extrema para o início do tratamento com o fármaco em questão, tendo em vista que eventual demora poderá levar à progressão do seu quadro clínico, bem assim que não há alternativa terapêutica equivalente disponível na rede pública que ofereça os mesmos resultados clínicos, conforme o relatório médico.

O
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
julgou improcedente o pedido da inicial por considerar que não foram demonstrados todos os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF.

Pois bem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos autos, chego à conclusão de que
o autor
logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos
e parâmetros
estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
.

1) Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
.

2) A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, em 04 de maio de 2022, o uso do imunoterápico
“
Bevacizumabe
”

para o tratamento de pacientes diagnosticados com
carcinoma colorretal metastático e câncer de pulmão metastático ou recorrente, como ocorre no caso em questão.

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2006986?numeroProcesso=25351366288202085%252F)
.

3) Há declaração do médico de que os demais fármacos não foram eficazes no tratamento da doença
.

O Relatório Médico, emitido pela médica
oncologista
do SUS, Dra. Michelle Siqueira Campos de Souza CRM-MT 12681, salienta a urgência para o uso da medicação, em razão do risco de deterioração clínica importante, inclusive óbito, bem como que não há medicação similar de mesmo princípio ativo no SUS que possa substituir o remédio prescrito (Id.
320563474
–

p.
1
-4)
.

Frisa-se, o relatório médico demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência adequada ao tratamento da patologia. P
ercebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico conjuntamente com o tratamento tradicional de quimioterapia a fim de garantir sobrevida ao paciente, desse modo, tenho que

resta
preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista do paciente, bem como demonstrada a eficácia para o tratamento da moléstia, por inexistir tratamento similar.

Nota-se, inclusive, que apesar do parecer do NAT não ser favorável, justificado no fato de que o medicamento não faz parte da RENAME, consigna a urgência e a emergência para o tratamento pleiteado
.

4) À luz da medicina, há evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, de acordo com os dados fornecidos pela própria ANVISA. (
https://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/elovie-bevacizumabe-registro-de-produto-biologico-por-comparabilidade
).

Conforme o Relatório de Recomendação da CONITEC, realizado em abril de 2022, aquele órgão, apesar da não recomendação
da
incorporação
,
reconheceu que
“
a
evidência clínica de eficácia e segurança mostra uma tendência de superioridade da associação de anticorpos monoclonais
em relação
à QT isolada
”
.
(
http://antigo-conitec.saude.gov.br/
images
/Consultas/
Relatorios
/2022/20220427_Relatorio_anticorpos_monoclonais_cancer_colorretal_CP_25.pdf
).

Não obstante a CONITEC tenha proferido parecer técnico preliminar contrário à incorporação do fármaco
“
B
evacizumabe
”
destinado ao tratamento de câncer colorretal metastático associado à quimioterapia, cumpre ressaltar que tal deliberação, além de reconhecer expressamente a existência de comprovação científica acerca dos efeitos benéficos decorrentes da utilização do referido medicamento, fundamentou-se preponderantemente na análise das repercussões financeiras sobre o erário.

Respeitados os parâmetros de ingerência jurisdicional em relação ao núcleo decisório da Administração Pública, constata-se a antijuridicidade do ato omissivo de incorporação em sua dimensão substancial, porquanto a atribuição constitucional dos entes federativos municipais e estaduais para a materialização do direito fundamental à assistência sanitária emana diretamente do texto constitucional de 1988, constituindo obrigações que transcendem o mero custeio de medicamentos e procedimentos terapêuticos. Tais obrigações abrangem igualmente as funções de estruturação, fiscalização, mensuração e administração das prestações, particularmente no tocante aos serviços de tal natureza. Consequentemente, a concretização do direito à saúde, diante da severidade da situação fática específica, não encontra limitação na cláusula da reserva do possível enquanto subterfúgio para obstaculizar ou procrastinar a fruição do direito ora em discussão.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerado que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
e o requerente é assistido pela Defensoria Pública estadual.

Verifica-se
haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
o autor, aqui apelante,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde
(art. 196 c/c art. 23, II, da CF)
.

Por outro lado,
c
onsiderando que o pedido
é para
tratamento de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, deve, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, serem compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
:

1)
R
eformar a sentença e julgar procedente o pedido
da inicial, nos termos

art. 487, inciso I, do CPC
,
a fim de
condenar os requeridos a fornecer
em
ao autor o
medicamento “
Bevacizumabe
470 mg
”
, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 15 (quinze) dias, direcionando
o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo do redirecionamento.

2
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea.

3
.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente.

4
.
Conde
nar o
s requeridos
,
pro rata
,
ao pagamento
dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, que fixo e
m
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
nos termos do art. 85, §2o, do CPC
e a tese firmada no Tema 1.313 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026